Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCOMPLETO. ATO SUSPENSIVO MOTIVADO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de reativação do cadastro do autor na plataforma, assim como julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, o autor estava cadastrado como motorista parceiro na plataforma da ré e, sem contraditório ou prévio aviso, o seu cadastro foi suspenso em julho de 2025, ante o indício de adulteração de documento submetido à plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: responsabilidade da ré pela indenização dos lucros cessantes e dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
6. O contexto probatório comprovou que a conta do autor foi desativada por justo motivo, porquanto a CNH encaminhada estava incompleta, faltando a informação “Exerce Atividade Remunerada”, representada pela sigla “EAR”3 no campo “observação” do documento, imprescindível para o exercício da função de motorista da plataforma (ID 79056597 – Pág. 10).
7. A reativação da conta do autor ocorreu no curso do processo (ID 79056581), após sanada a irregularidade documental apontada.
8. A rescisão unilateral do vínculo contratual foi motivada e, por outro lado, o autor foi notificado de seu descredenciamento e exerceu o direito ao contraditório (ID 79056597 - Pág. 11), sanando a irregularidade e possibilitando, em consequência, o restabelecimento da conta. Tratando-se de relação contratual privada, deve ser assegurada a autonomia da vontade e a liberdade de contratar, de forma que a conduta da ré não se revela ilícita ou arbitrária, a justificar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927.